Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.

1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para a propositura da ação de busca e apreensão, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2.2. Conforme preconizado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia do financiamento, a notificação extrajudicial e o protesto devem fazer referência ao contrato indicado na cédula de crédito bancário, situação não verificada no caso concreto, porquanto restou consignado na notificação encaminhada ao devedor apenas o número de controle interno, de conhecimento exclusivo da instituição financeira.

3. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a constituição em mora da devedora fiduciante.

4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.